Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIABILIDADE DA PENHORA DE 10% DO SALÁRIO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (autos 0715169-27.2022.8.07.0007), que indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba salarial do executado e da expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação de possíveis veículos em posse dos executados. Requer o agravante o deferimento da penhora mensal do salário do segundo executado no percentual de 30% (trinta por cento) até sanar o débito total, sob o argumento de que o valor recebido pelo executado não deve ser considerado de baixo valor, ao ponto de impossibilitar futuras penhoras, além de que os fatos demonstrados nos autos comprovam que os executados possuem patrão de vida incompatível com a renda declarada. Requer, ainda, a expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação a ser cumprido na garagem localizada no endereço dos executados, afirmando que existem pagamentos para abastecimento de veículo que foram identificados nos extratos apresentados pelo segundo executado, da mesma forma que existem valores gastos com a empresa Premium Car Eireli, considerando, assim, a possibilidade de posse de veículo em nome de terceiros.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo regular (ID 55599571). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 57620488).
3. Não se justifica a não aplicação da penhora de salário em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando realizadas tentativas de bloqueio de valores e de penhora de bens, ora infrutíferas ou parcialmente frutíferas (ID 55599573 - pág. 116/119 e 55599574 - pág. 44/48, 56, 84/85, 101, 114 e 209/213).
4. O entendimento das Turmas Recursais tem se posicionado no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
5. A constrição de 30% (trinta por cento) de quem recebe renda mensal variável (ID 149482404, 152487284, 152487285 e 179184179) certamente prejudicará a sua subsistência e da família. O executado deve pagar o débito, mas o percentual do desconto deve ser analisado caso a caso para chegar ao ponto que permita a amortização da dívida em período razoável sem comprometer substancialmente o sustento da família.
6. A fixação do desconto para 10% (dez por cento) dos rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios, atende de forma mais adequada ao propósito. Não há dúvida que exigirá sacrifício do devedor, assim como exige o pagamento de qualquer dívida, mas o impacto será menor.
7. Precedente desta Turma: Acórdão: 1784573. Processo: 0738558-28.2023.8.07.0000. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no DJE: 28/11/2023.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para confirmar o pedido de efeito suspensivo para limitar a penhora a 10% (dez por cento) dos rendimentos do segundo executado, deduzidos apenas os descontos compulsórios, até que o débito seja quitado.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.